Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702867-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA TEIXEIRA GARONCI, PAULO TEIXEIRA, JOSE TEIXEIRA, GERALDA TEIXEIRA, GASPAR TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA, WILSON CAVALCANTE TEIXEIRA, ESPÓLIO DE DAVID TEIXEIRA, ESPOLIO DE LUCIA TEIXEIRA MELO REPRESENTANTE LEGAL: CATIA DE SOUZA ALMEIDA, WILLIAM TEIXEIRA MELO DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição de ID 22820817, na qual a parte recorrida informa o pagamento do IPTU/TLP, carreando aos autos o comprovante de quitação, notadamente, informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010